Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-66.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. VIOLAÇÃO O CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DO CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INCONTROVERSO E VIOLAÇÃO DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE.
1. Não se verifica a violação ao contraditório substancial instituído pelo art. 10 do CPC, quando a sentença acolhe preliminar suscitada em contestação, sobre a qual o apelante teve oportunidade de se manifestar em réplica.
2. Não ocorre violação aos artigos arts. 317 e 321 do CPC, quando o autor tem oportunidades adequadas para juntar aos autos o contrato que alega ter firmado com a parte ré e no qual fundamenta o pedido de cobrança, tanto por ordem de emenda à inicial quanto em réplica, depois de ter sido a inépcia da inicial reiterada em contestação.
3. O Código de Processo Civil prevê que o não cumprimento de determinação de emenda para apresentação de documento essencial ao julgamento da causa autoriza o indeferimento da inicial, consoante o disposto no artigo 320 e 321 do CPC, notadamente se há reiteração injustificada da inércia da parte autora no curso do processo.
3.1. Na hipótese, deve ser mantida a sentença, pois ausente documento essencial ao ajuizamento da ação, já que o banco apelante, de fato, não juntou aos autos o contrato que alega ter firmado com o apelado, e que fundamenta a pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança.
4. É improcedente, a alegação de que a dívida seria incontroversa, já que sua subsistência foi oportunamente, e o ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão deduzida em Juízo e instruir adequadamente a inicial com documentos essenciais, nos termos do art. 373, I, do CPC, é da parte autora e não da ré, ao contrário do sustentado no apelo.
5. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
5.1. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essas mensuração, pois a aplicação da regra ordinária de mensuração resultaria em valor exorbitante, passível de resultar em enriquecimento sem causa.
6. Recurso de apelação parcialmente desprovido.